Tribunal: TJPA
Processo: 0803202-66.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803202-66.2022.8.14.0049

APELANTE: NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por NACIONAL SANTA ISABEL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, sob fundamento de litispendência com a ação nº 0803200-96.2022.8.14.0049. A apelante sustenta a inexistência de identidade entre as partes, pois a autora da ação anterior possui denominação e CNPJ distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre as ações, considerando a identidade ou não das partes envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, conforme o art. 337, §§ 1º ao 3º, do CPC.

4.

Embora os títulos questionados nas duas ações sejam os mesmos, as partes autoras são distintas, possuindo nomes empresariais e CNPJs diversos, afastando a identidade subjetiva necessária para a configuração da litispendência.

5.

A extinção do processo sem resolução do mérito viola o princípio do acesso à justiça, pois impede o exame da pretensão deduzida por parte diversa daquela que ajuizou a ação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º ao 3º, do CPC.

2.

A inexistência de identidade entre as partes impede o reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º ao 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212058663001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 25/01/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803202-66.2022.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

APELANTE:
NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

ADVOGADO:
JULIANA TEIXEIRA DA FONSECA - OAB/PA 10431

APELADOS:
G. DA SILVA CALCADOS - EIRELI – ME

E OUTROS

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais
proposta por
NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

em detrimento de
G. DA SILVA CALCADOS - EIRELI – ME E OUTROS
objetivando haver por declarado inexistente os débitos cobrados pelas requeridas, sem perder de vista a condenação em danos morais e materiais.

Sentença:
de julgamento do feito sem resolução do mérito
ao ID. 20685392, uma vez que percebida litispendência com a ação de nº: 0803200-96.2022.8.14.0049, eis que NACIONAL SANTA ISABEL II COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, também naquele feito visava a desconstituição dos títulos de nº 32573003, 32206001, 32573001.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo

por
NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

alegando o desacerto da sentença, uma vez que não há identidade de parte autora, ante a percepção de que são Pessoas Jurídicas com nomes distintos e CNPJs distintos.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 20685403 apenas por
BANCO BRADESCO S.A.

Autos conclusos ao gabinete:
12 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803202-66.2022.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

APELANTE: NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

ADVOGADO:
JULIANA TEIXEIRA DA FONSECA - OAB/PA 10431

APELADOS:
G. DA SILVA CALCADOS - EIRELI – ME

E OUTROS

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal gravita em torno da análise do acerto ou desacerto de sentença que reconheceu litispendência entre autos em tramitação na origem.

Muito bem.

O levante recursal merece prosperar.

A litispendência é percebida diante do tríplice identidade:
partes, causa de pedir e pedidos.
Se não houver a percepção, não se aplica o instituto, sem que se olvide a percepção de outros institutos processuais, a exemplo da conexão e a continência.

Lecionando sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no livro Código de Processo Civil Comentada e Legislação Extravagante, 14ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 706, ensinam:

"(...)Litispendência. Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente ( CPC 219 caput) para a ação. A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. O CPC 301 § 3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (...)"

Nos termos do artigo 337, §§ 1º ao 3º, do CPC, a litispendência ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, sendo necessário para a sua configuração que as ações possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Essa identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico.

Vejamos:

"Art. 337. (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

A intenção quando se reconhece a litispendência e se extingue o processo sem resolução de mérito é a de evitar decisões contraditórias em caso de manutenção de processos idênticos. (TJ-MG - AC: 10000212058663001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

No caso em comento, a partir de uma simples leitura dos autos – que deveria ter sido tomada pelo
a quo ­–
pode-se perceber que embora os títulos sejam os mesmos, as partes autoras não o são. Conquanto que na presente ação a autora é
NACIONAL SANTA ISABEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
, CNPJ nº
29.750,673/0001-40
, na ação de nº: 0803200-96.2022.8.14.0049 a autora é
NACIONAL SANTA ISABEL II COMERCIO DE CALCADOS LTDA
, CNPJ nº
33.504.282/0001-13,
portanto, distinta.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe sou no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e afastar a extinção do processo por litispendência.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025